Tribunal: CARF
Processo: 12448.725963/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-29

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
12448.725963/2011-19 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.714 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
ANA MARIA MATOS DOS SANTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO.
Descabe o conhecimento de recurso voluntário apresentado intempestivamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 04-37.929, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Campo Grande/MS, fls. 41 a 48:
Trata o presente processo de impugnação apresentada pela interessada acima qualificada
contra o lançamento de ofício de IRPF do Exercício 2009, Ano-Calendário 2008,
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 10 a 14, decorrente da revisão de sua
declaração anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e juros de
mora, totalizando o crédito tributário de R$ 208.067,56.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, fl. 13, a autoridade fiscal
informou, em suma, que: da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 472.513,34,
auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 17.719,25.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.725963/2011-19
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.714 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725963/2011-19

Cientificada, por via postal em 11/04/2011, conforme AR à fl. 36, a interessada
apresentou impugnação em 09/05/2011, aduzindo, em síntese, que:
Por se tratar de pensão decorrente de acidente de trabalho, na forma do art. 6o, IV, da
Lei no 87.713, de 1998, os rendimentos dela provenientes são considerados não
tributáveis, independentemente da forma de pagamento, para tanto, cita jurisprudência
judicial e administrativa para justificar seu entendimento;
Entende que os rendimentos não estariam alcançados por qualquer incidência tributária
face à decadência prevista no § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional, porque se
referem a fatos geradores de 2004;
A fiscalização sequer levou em conta a efetiva remuneração do causídico na obtenção
do êxito no processo judicial;
No lançamento devem ser observadas as normas emanadas do Poder Judiciário,
consoante Resp. 1075700/RS – Superior Tribunal de Justiça, julgado em 05/11/2008,
publicação no DOU de 17/12/2008 (Reproduzido no Regulamento do Imposto de Renda
de 2010);
Por último, solicita nulidade do lançamento.
Instruiu a impugnação com cópias de Comprovante de Rendimentos, Sentença Judicial,
Processo no 98.02.32725.5, Apelação Cível no 178417, Planilha de Verbas, entre outros
documentos.
Ao julgar a impugnação, em 23/2/12, a 2a Turma da DRJ em Campo Grande/MS
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, sendo consignada a seguinte
ementa no decisum:
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Inexistindo atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, não há
que se cogitar em nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário decai em cinco anos
contados da data do fato gerador.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente até 31/12/2009, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuído do valor
das despesas com ação judicial, necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 15/3/15, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 56, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 60 a 62, em
22/4/15, no qual invoca decisões do STF quanto ao cálculo do Imposto de Renda pelo regime de
competência, alegando que o imposto discutido no presente processo diz respeito a rendimento
que, mesmo tendo sido recebido em 2008, seria referente a 2004.
É o Relatório.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.714 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725963/2011-19

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
Como visto no relatório acima, a Contribuinte foi cientificada da decisão de
primeira instância em 15/3/15, terça-feira, tendo prazo até 15/4/15, quarta-feira, para apresentar
o recurso voluntário, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6/3/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Todavia, o recurso foi apresentado somente na sexta-feira do dia 22/4/15, ou seja,
muito além do prazo de 30 dias para a sua apresentação. Lembrando que nada quanto à
tempestividade é dito no recurso.
Conclusão
Isso posto, voto por não conhecer do recurso voluntário por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital